Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Tendo em vista a suspensão de todos os feitos relativos à legitimidade passiva do Banco do Brasil, estabelecida no “procedimento de SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 - TO (2020/0276752-2)”, conforme consignado pelo Juízo “a quo”, o presente recurso deverá permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível, aguardando o julgamento do aludido procedimento. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator